Tribunal: STF
Processo: ARE 1569439
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Infração ao código de defesa do consumidor. Multas. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação dos temas 339 e 660 da repercussão geral pela instância de origem. Não cabimento de agravo ao STF. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do stf. Honorários de sucumbência. Pretensão de  redução. Improcedência. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. No que tange aos artigos 5º, LV e LIV e 93, IX, da CF, não é cabível recurso de agravo dirigido ao STF, tendo em vista que foi aplicado, na instância de origem, temas de repercussão geral.



    4. Quanto à questão remanescente, referente ao art. 150, IV, da CF, dado como contrariado no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    5. Improcedente o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, a decisão agravada foi bem clara ao afirmar que a majoração dos honorários, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficou condicionada à prévia fixação nas instâncias de origem da referida verba, e respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Ausente, portanto, o interesse recursal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.